Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-19.2020.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-19.2020.8.05.0020 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESMALTEC S/A Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: ELVANDE VIANA GOMES e outros Advogado(s):NAJARA VIANA OLIVEIRA, ANDRE LUIS PEIXOTO MOREIRA, VINICIUS ANDRADE DE BENEDICTIS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FREEZER. NÃO SANAÇÃO DO DEFEITO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO AFASTADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela fabricante ESMALTEC S/A contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de vício em freezer adquirido pelos autores, condenando-a à restituição do valor pago e ao pagamento de danos morais, sob alegação de inexistência de ilícito e pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se se configurou a responsabilidade civil objetiva da fornecedora pela não sanação do vício no prazo legal; (ii) estabelecer se há cabimento de indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que se configura mediante prova do vício, do dano e do nexo causal, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 4. O vício do freezer, reconhecido pela própria fornecedora, não foi sanado em 30 dias, prazo previsto no art. 18, §1º, do CDC, impondo ao fornecedor o dever de substituir o produto, restituir o preço ou oferecer abatimento proporcional. 5. As alegadas tentativas internas de contato não afastam a responsabilidade objetiva, pois não constituem prova idônea de que os consumidores impediram a solução. 6. A privação prolongada do uso do produto essencial destinado a atividade comercial, somada à ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável e ultrapassa o mero aborrecimento. 7. O quantum indenizatório de R$5.000,00 é proporcional, razoável e alinhado aos precedentes citados, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa. 8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o recurso não demonstra qualquer vício capaz de ensejar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente pela não sanação do vício no prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, impondo-se a restituição do valor pago quando o defeito persiste. 2. Configura dano moral a frustração do consumidor diante da aquisição de produto essencial defeituoso, agravada pela ausência de solução tempestiva e pela via crucis administrativa, caracterizando desvio produtivo. 3. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais por vício em produto de valor de R$2.000,00 mostra-se proporcional, condizente com a jurisprudência e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 12; 14; 18 e §1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, §2º e §11; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 00007448620218190023; TJ-PE, Apelação Cível nº 5206431; TJ-BA, Apelação Cível nº 0512799-30.2018.8.05.0080; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001254-15.2021.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000373-19.2020.8.05.0020, em que figuram como apelante ESMALTEC S/A e como apelada ELVANDE VIANA GOMES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .